Tribunal: TJMT
Processo: 1002730-26.2021.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002730-26.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JEAN LUCAS DE SOUSA SANTOS - CPF: 061.467.011-06 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DOCUMENTO ANEXADO – APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO PELA SEGURADORA - SENTENÇA REFORMADA - CAUSA MADURA - JULGAMENTO DO MÉRITO DA AÇÃO - ARTIGO 1.013, § 3o, DO CPC - INDENIZAÇÃO SEGUNDO GRADUAÇÃO DAS LESÕES –
RECURSO PROVIDO
.

Em atenção ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (artigo 5o, XXXV, da CF), não é necessário o prévio esgotamento da via administrativa para ajuizar-se demanda que vise o recebimento da indenização do Seguro Obrigatório DPVAT.

Na hipótese, ao ingressar com a demanda, o Apelante anexou a cópia da Ata Notarial comprovando a recusa da Seguradora em receber o pedido administrativo. Além disso, a Seguradora ofereceu contestação resistindo, assim, ao pleito autoral.

Se o feito encontra-se maduro para julgamento imediato pela instância
ad quem
,
ex vi
do art. 1.013, § 3o, II, do CPC, é desnecessário o retorno à origem para prolação de nova sentença.

A Perícia Judicial atestou que o dano sofrido pela vítima de acidente de trânsito foi quantificada em 50% (cinquenta por cento) do membro superior direito, que corresponde à importância de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), razão pela qual a insurgência do Apelante comporta guarida. Sentença reformada. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1002730-26.2021.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
JEAN LUCAS DE SOUSA SANTOS
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Cobrança de Despesas Médicas do Seguro DPVAT
ajuizada em face da
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,
indeferiu a inicial e, via de consequência, extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 330, III e 485, I, ambos do CPC.

O Juiz sentenciante, ainda, condenou a parte autora ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais foram fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em relação ao Recorrente, pois é beneficiário da justiça gratuita.

Em suas razões, o Apelante afirma que realizou o protocolo do processo administrativo, o qual foi carimbado e recebido pela Recorrida em 18/04/2016.

Aduziu que a Apelada apresentou contestação resistindo a pretensão do Recorrente.

Firme nesse argumento, requer a nulidade da sentença.

Contrarrazões apresentadas no ID. 115233506.

Eis o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta do caderno processual que
JEAN LUCAS DE SOUSA SANTOS
ajuizou
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT
em desfavor da
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
alegando que, em 26/10/2014, foi vítima de acidente de trânsito, do qual lhe resultou invalidez permanente.

Requereu, ao final, a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária no importe de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e indenização por danos morais.

Citada, a Seguradora apresentou contestação arguindo, em preliminar, a falta do interesse de agir porque a parte demandante não pediu administrativamente o pagamento da indenização.

No mérito, sustentou a prescrição trienal, aduziu ausência de provas quanto a invalidez e disse não estar comprovada a invalidez permanente. Afirmou que inexiste requisitos para o pagamento de danos morais. Argumentou que não há provas de nexo causal entre as lesões e o sinistro. Rebateu o ônus da sucumbência e os consectários legais à eventual verba indenizatória.

Em seguida, foi realizada a perícia judicial, qual concluiu o nexo causal entre a lesão apresentada e o acidente narrado e, também, a invalidez permanente, definida como média (50%) no membro superior direito
.
(ID. 115233486).

Posteriormente, o Juiz intimou o Apelante para apresentar requerimento administrativo em face da seguradora, no prazo de 05 (cinco) dias. (ID. 11523349).

O Recorrente informou já ter anexado o referido documento junto com a distribuição da ação, o qual se encontra carimbado e é datado de 18/04/2016. (ID. 115233494).

Encerrada a instrução processual, o Juiz singular indeferiu a inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 330, III, e 485, I, ambos do CPC, ao fundamento que o Apelante não anexou o prévio pedido administrativo para o recebimento do seguro, o que motivou a interposição deste Apelo por
Jean Lucas de Sousa Santos.

Feita a necessária retrospectiva dos fatos, passo ao enfrentamento das razões recursais.

De plano, vislumbro equívoco do juiz
a quo
, uma vez que o pedido de requerimento administrativo, documento solicitado se encontra anexado aos autos desde 29/01/2021 (ID. 115233452).

Posto isto, somente quando o autor não atende ao comando judicial ou permanece inerte, após a intimação para juntar documentos, esta deverá ser indeferida; todavia, esta não é a realidade dos fatos destes autos.

Como é cediço, o
interesse de agir
surge a partir do momento em que o ajuizamento da demanda se torna indispensável para o alcance da pretensão resistida pela parte adversa.

Na hipótese, a Apelada alega que não houve pedido administrativo de indenização em detrimento do acidente, por consequência, não houve recusa da Seguradora em indenizar o Apelante. Logo, estaria evidente a ausência do interesse processual.

Sobre a matéria em debate, o entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o prévio requerimento administrativo se mostra imprescindível para a propositura de demandas com pedido de benefícios previdenciários ou de indenização securitária obrigatória, e que tal exigência não viola ao disposto no artigo 5.o, XXXV, da Constituição Federal.

O tema (350) teve sua repercussão geral reconhecida na Corte Suprema através do
RE 631240/MG
, de Relatoria do Ministro Roberto Barroso, e ficou pacificado o entendimento de que,
nas ações ajuizadas sem a comprovação do prévio requerimento administrativo, havendo a contestação de mérito pela Seguradora, configurado está o interesse de agir,
verbis
:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL.
PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR.
1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5o, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3
. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado.
4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. 5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos.
6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte
: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito;
(ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão;
(iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 8. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais. 9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora – que alega ser trabalhadora rural informal – a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir.
(STF. RE 631240/MG. Relator Ministro Roberto Barroso. Julgado em 03/09/2014. Publicado em 10/11/2014). (sem destaque no original)

Oportuno anotar que, embora o RE 631240/MG tenha sido proferido para o caso de benefício da Previdência Social (INSS), o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o AgRegRE 839.355 e AgRegRE 824.712, entendeu que, por analogia, deve ser aplicado aos casos de indenização do seguro DPVAT.

Na hipótese, verifica-se que ao ingressar com a demanda, o Apelante alegou que a Seguradora se recusou a receber o requerimento administrativo. Para confirmar a veracidade de tais fatos, anexou aos autos a cópia da Ata Notarial (ID. 115227793).

Observa-se, ainda, que a Apelada ofereceu contestação de mérito (ID. 115233470), resistindo, assim, ao pleito autoral.

Portanto, se a Seguradora oferece contestação de mérito, configura-se, de forma inequívoca, sua resistência à pretensão autoral, surgindo a necessidade de entrega do provimento jurisdicional e, via de consequência, o interesse de agir da parte Autor/Apelante.

A propósito, colaciono a jurisprudência deste Tribunal sobre a matéria debatida:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE BENEFÍCIO DO SEGURO DPVAT –
AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - DESNECESSIDADE - PRETENSÃO RESISTIDA - APRESENTADA CONTESTAÇÃO PELA SEGURADORA - INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO
– RECURSO PROVIDO. Eventual ausência de prova de prévio requerimento administrativo para obtenção do seguro DPVAT não prejudicará o requerente em face da oferta de contestação de mérito pela seguradora agravada, uma vez que evidenciado o interesse de agir pela resistência à pretensão.
(TJMT. Apelação n.o 00013356020148110041. Relator Sebastião Barbosa Farias. Primeira Câmara de Direito Privado. Julgado em 12/07/2016. Publicado em 19/07/2016). (sem destaque no original)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT –
ALEGAÇÃO DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO RECUSADO PELA SEGURADORA - INTERESSE DE AGIR DEMONSTRADO
– SETENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos casos em que a Seguradora oferece contestação ao mérito e não efetua o pagamento da indenização, resta configurada a presença do interesse de agir.

2. Mesmo se não houvesse pedido administrativo, a falta dele não retira do beneficiário o direito de postular a indenização diretamente na Justiça, sob pena de violação ao direito constitucional ao acesso ao Judiciário.
(TJMT. Apelação 10017445820188110015. Relator Joao Ferreira Filho. Primeira Câmara de Direito Privado. Julgado em 24/11/2020. Publicado em 30/11/2020). (sem destaque no original)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT –
PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – IRRELEVÂNCIA – CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CARACTERIZA PRETENSÃO RESISTIDA - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – NÃO CONFIGURADO
– NEXO CAUSAL – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – HISTÓRICO CLÍNICO - LAUDO PERICIAL JUDICIAL – DEMONSTRADO – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 85 § 8, DO CPC – SUCUMBÊNCIA – RECÍPROCA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É desnecessário o requerimento administrativo na ação de cobrança do seguro DPVAT, se atendida regra de transição e contestação de mérito da seguradora (RE 824712 AgR).

O boletim de ocorrência não é documento imprescindível para comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e o dano do segurado. É suficiente o Laudo Pericial e seu parecer técnico elaborado por perito oficial, que descreve, delimita e demonstra lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado (STJ REsp 1.333.058/PE). Diante de valor irrisório da causa, o entendimento é de que os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2o, do art. 85, do CPC (STJ REsp 1746072/PR). O não acolhimento do pedido de indenização securitária de DPVAT, cujo “quantum” máximo é fixado pela lei sem margem à liberdade do juiz para o valor para além ou aquém dos limites legais, impõe, quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, a aplicação da regra da cabeça do art. 86 do CPC, e não aquela do parágrafo único do mesmo dispositivo (TJMT N.U 1020112-71.2017.8.11.0041).
(TJMT. Apelação Civel n.o 10307659820188110041. Relator Sebastiao Barbosa Farias. Primeira Câmara de Direito Privado. Julgado em 19/08/2020. Publicado em 21/08/2020). (sem destaque no original)

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DESPROVEU O RECURSO DO APELANTE/AGRAVANTE – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT –
PRELIMINAR CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CARACTERIZA PRETENSÃO RESISTIDA
– DESNECESSÁRIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO IN CASU – DECISÃO MANTIDA – APLICAÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nas razões do agravo interno não há fatos ou fundamentos novos suficientes para alterar a decisão monocrática agravada -
Segundo o interesse de agir seria necessário demonstrar a pretensão resistida pela Seguradora, com o devido pedido administrativo prévio negado, no entanto desnecessário o mesmo quando presente nos autos contestação de mérito, o que caracteriza a resistência em juízo.

Considerando a manifesta inadmissibilidade do agravo interno, o recorrente deve ser condenado ao pagamento da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do NCPC.
(TJMT. Agravo Interno n.o 00018986720178110035. Relator Des. Sebastiao de Moraes Filho. Segunda Câmara de Direito Privado. Julgado em 19/04/2021. Publicado em 28/04/2021). (sem destaque no original)

Convém registrar, por outro lado, que o feito está maduro para julgamento imediato pela instância
ad quem
, conforme art. 1.013, § 3o, II, do CPC, pelo que se mostra desnecessário o retorno à origem para prolação de nova sentença.

Como é cediço, a Lei 6.194/74, com a redação dada pela Lei 8.441/92, já dispunha no artigo 5.o, § 5.o, sobre a necessidade de quantificar as lesões, ou seja, fixar o pagamento conforme fosse o grau de invalidez da vítima.

A propósito, transcrevo o teor do mencionado dispositivo:

Art. 5.o - (...)

§ 5.o - o instituto médico legal da jurisdição do acidente também
quantificará as lesões físicas ou psíquicas permanentes para fins de seguro previsto nesta lei
, em laudo complementar, no prazo médio de noventa dias do evento, de acordo com os percentuais da tabela das condições gerais de seguro de acidente suplementada, nas restrições e omissões desta, pela tabela de acidentes do trabalho e da classificação internacional das doenças.
(sem destaques no original)

A aplicação do dispositivo mencionado foi referendada pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a indenização do seguro obrigatório DPVAT deve ser arbitrada
proporcionalmente ao grau de invalidez.

Para ilustrar esse posicionamento, colaciono o seguinte aresto:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DPVAT. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA.

1.
O valor devido a título de indenização do DPVAT deve respeitar a proporcionalidade equivalente ao grau de invalidez do segurado, nos termos da orientação consolidada no âmbito deste Tribunal Superior.

(...)
(STJ. AgRg no AREsp 348.617/MS. Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira. 4.a Turma. Julgado em 02/10/2014. Publicado no DJE em 09/10/2014 – sem grifo no original).

Partindo dessa premissa e dentro da necessária coerência judicante, esta Corte de Justiça se posiciona na fixação da indenização do seguro DPVAT conforme o grau da invalidez parcial ou total, em perfeita consonância com o pacífico posicionamento do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – IDENTIDADE DE CAUSA DE PEDIR NÃO VERIFICADA – COISA JULGADA NÃO CONFIGURADA – DEBILIDADES DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – EXISTÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA, HISTÓRICO CLÍNICO E LAUDO PERICIAL – NEXO CAUSAL CARACTERIZADO – DIREITO À INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA –
QUANTUM – INCIDÊNCIA DA TABELA DA SUSEP E DO CNSP – PAGAMENTO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ DA VÍTIMA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)

Estando em vigência da Lei no 11.482/2007, o valor da indenização deve ser no máximo de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), aplicando-se as Resoluções do CNSP e da SUSEP, para adequar a indenização ao percentual da invalidez suportada. “A indenização do seguro DPVAT, em casos de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez.
” (Súmula no 474 do STJ).
(TJMT. Recurso de Apelação Cível n.o 0041558-84.2016.8.11.0041. Rel. Des. Dirceu dos Santos. 3.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 30/01/2019. Publicado no DJE em 07/02/2019 – sem grifo no original).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO DPVAT - GRAU DE INCAPACIDADE APURADO POR PERÍCIA -
INDENIZAÇÃO FIXADA PROPORCIONALMENTE AO GRAU DA INVALIDEZ - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - VALOR PROPORCIONAL AO GRAU DA LESÃO - NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DA TABELA ELABORADA PELO CONSELHO NACIONAL DE SEGUROS PRIVADOS
- CNSP E PERCENTUAL APURADO NA PERÍCIA MÉDICA - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PROVIDO.

O valor da indenização deve ser fixado proporcionalmente à extensão da lesão sofrida pela vítima, utilizando-se, para tanto, a tabela da SUSEP – Superintendência de Seguros Privados, a fim de efetivar o enquadramento da debilidade e, em seguida, sua quantificação
.
(TJMT. Recurso de Apelação Cível n.o 30795/2018. Rel. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho. 1.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 26/06/2018. Publicado no DJE em 04/07/2018 – sem grifo no original).

Da análise do conjunto probatório, observa-se que a parte autora juntou Boletim de Ocorrência no 2014.314508, elaborado pela Polícia Judiciária Civil de Rondonópolis (ID. 115233451), bem como os documentos referentes ao atendimento médico realizado no Hospital Municipal de Rondonópolis (ID. 115233450). É de se notar que os documentos colacionados demonstram a ocorrência do acidente e do nexo causal com as lesões observadas pelo segurado.

Há, ainda, a Perícia Judicial (ID. 115233486), que atestou que o dano sofrido pelo Apelante decorreu de acidente de trânsito, tendo quantificado o percentual da invalidez permanente como 50% (cinquenta por cento) do membro superior direito,
in
verbis
:

“A análise dos autos e exames clínicos realizados, permite estabelecer nexo causal entre a lesão apresentada e o acidente narrado, e afirmar a invalidez permanente, definida como média (50%) em membro superior direito.”

De acordo com a Lei 11.945/09, vê-se que o percentual máximo previsto para lesões de perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores é de 70% (setenta por cento).

Logo, considerando o valor máximo da indenização (R$ 13.500,00) e os percentuais indicados na Tabela e pelo perito judicial (R$ 13.500,00 x 70% x 50%) a indenização devida para as lesões nos membros superiores corresponde a importância de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), razão pela qual a insurgência do Apelante comporta guarida.

Posto isso,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, reformo a sentença, reconheço o interesse processual do Apelante e, com fundamento no § 4o do art. 1.013 do CPC, julgo procedente o pedido formulado na ação de cobrança e condeno a Seguradora ao pagamento de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais) ao Apelante, referente à indenização securitária por invalidez permanente
,
acrescida de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a contar do sinistro.

Por fim, com a alteração do resultado do julgamento, inverto o ônus da sucumbência e condeno a Apelada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), nos moldes do artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC, já incluídos honorários recursais do § 11, do artigo 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022